Tribunal: TJDFT
Processo: 0008866-09.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0008866-09.2016.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HIDROFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - EPP APELADO: ALYA REIS MOTA BRAVIM D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por HIDROFISIO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA LTDA – EPP. O presente recurso foi distribuído, inicialmente, para a 6a Turma Cível, sobrevindo a decisão da Desa Vera Andrighi, para que os presentes autos fossem redistribuídos para esta 7a Turma Cível, eis que outros três processos já teriam sido analisados e em razão da possibilidade de prolação de decisões conflitantes (ID 14364218). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, denota-se que Karina e Alya constituíram a empresa HIDROFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTÉTICA LTDA – EPP. Nos autos das ações de Dissolução de Sociedade propostas pelas duas sócias, uma contra a outra, que tramitaram perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, o juízo assim decidiu (Proc. 2016.01.1.106503-3 – 0019392-50.2016.8.07.0015 e Proc. 2016.01.1.088736-6 – 0015891.88.2016.8.07.0015): “(...) Na decisão de fls. 646/648v determinou-se nova emenda à petição inicial para a exclusão dos pedidos indenizatórios, não contemplados na competência desta Vara. (...) Ante o exposto, quanto ao feito n.o 2016.01.1.106503-3, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar nulo o contrato social da empresa Hidrofisio Clínica de Fisioterapia e Estética Ltda EPP, firmado em 17/05/2006, bem como todas as suas alterações posteriores, no que tange à distribuição do capital social entre as sócias, reafirmando a validade do contrato social e de todas as suas alterações posteriores, em todos os demais aspectos, estabelecendo que as cotas sociais pertencem 50% (cinqüenta por cento) para cada uma das sócias Karina Reis de Almeida e Alya Reis Mota. (...) Já quanto ao feito n.o 2016.01.1.088736-6, julgo procedente o pedido, para decretar a dissolução parcial da sociedade Hidrofisio Clínica de Fisioterapia e Estética Ltda EPP, determinando a exclusão da sócia Alya Reis Mota, por falta grave no cumprimento de suas funções. (...)” (grifei). Em ambos os autos foram interpostas apelações, distribuídas ao conhecimento do Des. Romeu Gonzaga Neiva, integrante da 7a Turma Cível, tendo a sentença sido mantida pelo Colegiado, nos moldes do Acórdão no 1098033, já transitado em julgado. Tramita, também, perante a 7a Turma, apelação interposta nos autos da ação de Exigir Contas no 0732308-49.2018.07.0001, distribuída para conhecimento da Desa. Gislene Pinheiro. Já os presentes autos foram inicialmente distribuídos para a 6a Turma Cível, sob a relatoria da Desa. Vera Andrighi, que assim decidiu: “Da análise dos autos, verifica-se que as apelações interpostas nos processos nos 0019392-50.2016.8.07.0015 (processo físico no 2016.01.1.106503-3) e 0015891-88.2016.8.07.0015 (processo físico no 2016.01.1.088736-6) foram julgadas pela e. 7a Turma Cível, em que foi mantida a determinação judicial de dissolução parcial da sociedade Hidrofisio Clínica de Fisioterapia e Estética Ltda. EPP, com a exclusão da sócia Alya Reis Mota Bravim por falta grave no cumprimento de suas funções, notadamente por ter majorado “[...] o valor recebido a título de pro labore, no período de 2011 a 2015, sem ciência ou anuência da outra sócia, em violação ao disposto no contrato social” (id. 14122551 e 14122552). Ainda que o pedido deduzido na presente demanda contra a sócia Alya Reis Mota Bravim seja de indenização por supostos danos materiais decorrentes da “falta grave no cumprimento de suas funções”, há alegação de violação à coisa julgada formada nos processos nos 0019392-50.2016.8.07.0015 e 0015891-88.2016.8.07.0015. Ademais, em consulta ao PJe, constata-se que a sócia Alya Reis Mota Bravim ajuizou ação de exigir contas (processo no 0732308-49.2018.8.07.0001), cuja apelação foi distribuída à e. 7a Turma Cível e encontra-se pendente de julgamento. O § 3o do art. 55 do CPC dispõe que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Isso posto, diante da possibilidade de decisões conflitantes e do fato de que a apelação no 0732308-49.2018.8.07.0001 foi distribuída anteriormente à e. 7a Turma Cível, redistribua-se o recurso com a devida compensação.” Ante a referida decisão, os presentes autos foram distribuídos aleatoriamente, nesta Turma, à minha relatoria. Contudo, observa-se que o primeiro magistrado deste Colegiado a receber recurso que, em tese, poderia gerar decisões conflitantes, foi o eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva. Nestes termos, redistribua-se os presentes autos ao d. Des. Romeu Gonzaga Neiva, mediante devida compensação. Brasília, 12 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora